Tribunal: TJPA
Processo: 0802913-34.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802913-34.2020.8.14.0040

APELANTE: FRANCINALDO GAIOSO DE ANDRADE

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 08/07/2025